Tribunal: TJMT
Processo: 1000727-25.2020.8.11.0109
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-08-27
Data de publicação: 2021-08-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000727-25.2020.8.11.0109
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[MARIA DE FATIMA MARTINS - CPF: 318.382.271-72 (RECORRENTE), CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR - CPF: 018.643.181-39 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO DE EMBARGOS E O REJEITOU.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Embargos de Declaração:

1000727-25.2020.8.11.0109

Classe CNJ:

1689

Origem:

Juizado Especial Cível de Marcelândia/MT

Embargante(s):

Maria de Fátima Martins

Embargado(s):

Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

27 de agosto de 2021

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS.

Se no acórdão não há o vício apontado, os embargos de declaração não devem ser acolhidos.

RELATÓRIO

Colendos Pares:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos em face de acórdão proferido pela Turma Recursal que, por unanimidade, conheceu do recurso inominado interposto pela parte promovente e reformou a sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais, nos termos do voto do Relator.

A Reclamante/Embargante alega omissão no julgado, por ausência de fundamentação, pugnando ao final pela aplicação do efeito infringente e provimento do recurso inominado para majorar a condenação a título de danos morais para R$ 3.000,00.

A Embargado apresentou contrarrazões no ID 95142994.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares,

Em se tratando de Embargos de Declaração, deve ser analisado se há no acórdão a alegada contradição, pois o referido recurso tem rígidos contornos processuais. Assim determina o artigo 48 da Lei nº 9.099/95 e artigo 1.022 do Código de Processo Civil,
in verbis
:

“Art. 48. Caberão embargos de declaração contra sentença ou acórdão nos casos previstos no Código de Processo Civil”.

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material”.

Inicialmente, verifico que as razões dos Embargos revelam o inconformismo da parte Embargante com a decisão e evidenciam que a sua real pretensão é obter a reforma do julgado pela via inadequada dos embargos de declaração.

Quanto à alegação de existência de omissão, observo que no voto restaram claros os motivos que ensejaram a decisão, bem como foi fundamentado de acordo com as provas colacionadas nos autos, conforme abaixo demonstrado:

“
Colendos Pares, a Autora afirma que é titular da unidade consumidora n. 6/870806-7 e em razão de fortes chuvas e vendavais que atingiram os municípios de Cláudia, Marcelândia, União do Sul e Alta Floresta, em 30/09/2020, teve o fornecimento de energia interrompido, sendo restabelecido apenas na data de 02/10/2020, isto é, prazo superior ao previsto.

Pois bem, é fato incontroverso que a interrupção do fornecimento de energia se deu em virtude de grande temporal que atingiu a região, sendo o fato veiculado em diversas reportagens anexadas aos autos por ambas as partes.

Segundo informações trazidas pela Requerida, este temporal causou a queda de vários postes, sendo necessária a substituição e instalação de novas estruturas o que justificou a interrupção e a demora no restabelecimento, alegados na inicial.

Verifico que o infortúnio decorreu de caso fortuito, capaz de isentar a responsabilidade civil da empresa ré de indenizar. As reportagens deixam clara a magnitude da tempestade no dia dos fatos, a qual superou as consequências ordinárias.

Quanto ao prazo de 24 horas previsto para o restabelecimento do serviço, previsto na Resolução Normativa ANEEL n. 414/2010, importante frisar que tal prazo é estabelecido para situações previsíveis, abarcadas pela atividade da concessionária, e não para situações extraordinárias como a dos autos.

Embora exista responsabilidade por parte da prestadora do serviço com relação ao atendimento no local atingido para os reparos quanto aos postes que caíram na região, há a visualização clara de uma situação de excepcionalidade e de impossibilidade de prestação da obrigação de fornecimento de energia elétrica em situação de normalidade, justamente porque identificada situação climática extraordinária na região.

Assim, diante da ocorrência de circunstancia climática excludente de responsabilidade, não se conclui por demora indevida no restabelecimento do serviço que, tendo sido interrompido em 30/09/2020 foi restabelecido em 02/10/2020, lapso de tempo considerado razoável ante o vulto do acontecimento natural.

Portanto, tendo sido interrompido o fornecimento de energia elétrica em decorrência de temporal de grandes proporções que atingiu a região, derrubando diversos postes de energia, fato decorrente de caso fortuito ou força maior, circunstância que exclui a responsabilidade objetiva do dever de indenizar por parte da Reclamada, nos termos do art. 14, § 3º do CDC, acontecimento, que embora cause transtornos e aborrecimentos, mas, por si só, não é suficiente para gerar dano moral indenizável “in re ipsa”.

Portanto, rompido o nexo causal, resta afastada a pretensão indenizatória pelos danos morais.

Via de consequência, não cabe a majoração da condenação pleiteada pela Autora.”

Assim, não há qualquer omissão no julgado, pois de acordo com o acima transcrito a demora no restabelecimento da energia não se deu tão somente pelas fortes chuvas, mas sim
pela queda de vários postes e a substituição e instalação de novas estruturas, que demandou um prazo maior para regularizar o serviço prestado.

Ademais, vejo que os acórdãos trazidos pela Embargante são diversos do presente caso, visto que o caso concreto aqui discutido diz respeito a interrupção de energia em virtude de fortes chuvas que ocasionariam
a queda de vários postes.

Outrossim,
o julgador não é obrigado a responder uma a uma as indagações formuladas pelas partes
, pois a prestação jurisdicional se perfaz plenamente quando se pronuncia, de forma clara, sobre os pontos que constituíram os fundamentos que formaram o seu convencimento acerca da controvérsia.

Nesse sentido eis a jurisprudência a seguir transcrita:

EMBARGOS DECLARATÓRIOS - OMISSÕES INEXISTENTES - INCONFORMISMO DA PARTE COM O RESULTADO DO JULGAMENTO - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - VIA INADEQUADA - REJEIÇÃO.

01. Não há que se falar em omissão no acórdão quando a questão relevante foi objeto de manifestação do colegiado. O não acolhimento de teses da parte não significa omissão, até porque o juiz não está obrigado a responder todas as indagações da parte se encontra fundamento suficiente para dirimir a controvérsia.

02. Recurso desprovido. Unânime

(TJDF - Mandado de Segurança: MS 155456620088070000 DF 0015545-66.2008.807.0000 - Relator Romeu Gonzaga Neiga - J. 29.09.2009)

Desta forma, não vislumbro a existência do vício alegado no acórdão proferido. Não concordando a Embargante com o julgado, o único remédio possível é a interposição do recurso previsto em Lei.

Ante o exposto
, conheço os Embargos de Declaração, por serem tempestivos,
mas deixo de acolhê-los.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/08/2021